Tribunal: TJBA
Processo: 8005347-79.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005347-79.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GERCILEIDE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PEDIDO PELA
APLICAÇÃO D
A
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO ACOLHIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O ABERTO
.
PEDIDO PELO AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta por G.C.S. em face de sentença condenatória que aplicou as sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando
a
pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa e indenização por danos materiais no valor de R$ 1.760,00.

- Fatos relevantes:

No dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30min, no terminal rodoviário de Alagoinhas/BA, a apelante, em concurso com terceiro não identificado, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pertences da vítima E.F.C., taxista. O casal solicitou corrida até a rodoviária e, ao chegar ao destino, anunciaram o assalto, tendo a ré apontado arma de fogo para a cabeça do ofendido, subtraindo

aparelho celular Samsung S8 (avaliado em R$ 1.760,00), carteira contendo R$ 350,00 e cartão de crédito do Banco Itaú.

-
Decisão de primeira instância:

Sentença condenatória que reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base no conjunto probatório, incluindo reconhecimento fotográfico pela vítima e confissão da ré tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão central consiste em determinar: (i) se a circunstância atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo majorado; (ii) se o regime de cumprimento da pena pode ser alterado para regime aberto; e (iii) se a condenação em indenização mínima pode ser excluída por ausência de quantificação expressa na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Quanto à aplicação da atenuante da confissão:

Embora reconhecida a confissão espontânea da ré, aplica-se integralmente a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 597.270/RS, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da

impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes genéricas, inexistindo causas especiais de diminuição de pena.

-
Quanto ao regime de cumprimento da pena:

O regime semiaberto se mostra adequado e legalmente previsto, considerando que a condenada, não reincidente, recebeu pena superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. O regime aberto é inaplicável por força do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, que o reserva a condenados não reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

-
Quanto à indenização por danos materiais:

A fixação de indenização por danos materiais é legalmente possível quando há pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória específica. No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, justificando a condenação na indenização mínima correspondente ao valor do bem subtraído.

-
Quanto à suficiência probatória:

O conjunto probatório demonstra de forma coesa e harmônica a autoria e materialidade delitiva, com depoimentos convergentes que comprovam a inversão da posse dos bens da vítima mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico e confissão da ré.

-
IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e desprovida.

- Tese de julgamento:
"A circunstância atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo majorado, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF. O regime de cumprimento da pena deve observar rigorosamente os

critérios legais estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo o regime semiaberto adequado para condenação superior a quatro anos e não excedente a oito anos. A condenação em indenização por danos materiais é cabível quando há pedido expresso da acusação, independentemente de especificação da quantia na denúncia."

-
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", 157, § 2º, II; CPP, arts. 387, IV.

-
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. com repercussão geral; STF, ARE 643.603/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 04.10.2011; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8005347-79.2022.8.05.0004
, da Comarca de
Alagoinhas
/BA, tendo como Apelante
GERCILEIDE CARVALHO SANTOS
,

sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.